Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-43.2020.8.11.0031
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-43.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIDELMA BATISTA LEITAO LIMA - CPF: 458.264.551-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, P.U., DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando a restituição em dobro da diferença entre o valor médio de consumo e os valores cobrados entre março de 2019 e janeiro de 2020.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, em razão de aumentos expressivos e desproporcionais nas faturas da unidade consumidora, sem justificativa plausível.

III. Razões de decidir

3.

O histórico de consumo e as provas documentais evidenciam aumento abrupto e sem explicação técnica, comprometendo a presunção de legitimidade do faturamento.

4.

A concessionária não demonstrou falha no sistema de medição, erro do consumidor ou qualquer outra justificativa que pudesse legitimar os valores cobrados.

5.

A ausência de resposta adequada à solicitação da consumidora para revisão das faturas configura descaso da concessionária e violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados está prevista no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da fornecedora para sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O aumento abrupto e sem justificativa plausível nas faturas de energia elétrica compromete a presunção de legitimidade do faturamento, autorizando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.811.605/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 8.126,40 (oito mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro da diferença entre o valor médio de consumo e os valores cobrados no período de março de 2019 a janeiro de 2020, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, afirmando a inexistência de irregularidade no faturamento das faturas questionadas, visto que o consumo foi aferido regularmente por meio da leitura do medidor da unidade consumidora.

Assevera a ausência de prova da suposta falha na prestação do serviço, imputando à parte autora o ônus de demonstrar que os valores cobrados são desproporcionais ao seu consumo habitual.

Salienta que não levou em consideração a variação do consumo como fator inerente ao uso do serviço, suscetível a alterações climáticas e hábitos de consumo do usuário.

Aduz que a restituição em dobro só caberia se houvesse má-fé, o que não foi comprovado.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id. 263986308, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da Ação de Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 8.126,40 (oito mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro da diferença entre o valor médio de consumo e os valores cobrados no período de março de 2019 a janeiro de 2020, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Denota-se dos autos que Rosidelma Batista Leitão, ajuizou Ação de Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sustentando, em sua inicial, que é titular da Unidade Consumidora 6/5736-4 junto à empresa reclamada, afirmando que reside em uma habitação de padrão simples, compartilhada com sua filha. No entanto, está preocupada com as contas de consumo excessivamente altas, que têm impactado significativamente seu orçamento financeiro.

Alegou que diante do aumento, compareceu pessoalmente a uma agência da requerida e solicitou uma verificação do medidor, buscando esclarecimentos sobre os altos registros de consumo em sua residência, tendo a empresa fornecedora não tomado nenhuma providência a respeito desse pedido.

Relatou que recebeu alertas da empresa de que, em caso de não pagamento das faturas em aberto, o serviço poderia ser suspenso.

Seguiu narrando que sua residência é ocupada por ela e sua filha, que todos os membros da família estão empregados e que não possuem aparelhos eletrônicos luxuosos ou extravagantes, como evidenciado pelas imagens jungidas aos autos.

Diante disso, requereu pela procedência dos pedidos, a fim de que seja restituída em dobro dos valores cobrados em excesso, bem como a indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando tudo o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a ressarcir o valor de R$ 8.126,40 (oito mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos) à parte autora, cujo valor resulta do dobro da diferença entre o valor médio de consumo de R$ 270,50 (duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) e os valores cobrados entre março de 2019 a janeiro de 2020, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data da cobrança (Súmula 43 do STJ).

Contra essa decisão se insurge a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
as questões prévias
levantadas pelo Apelante.

Como visto, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, ora apelante, em relação às faturas da unidade consumidora da parte apelada, que apontaram variações excessivas nos valores, sem justificativa plausível.

O recurso interposto pela concessionária busca a reforma da sentença, sob o argumento de que os registros de consumo são fidedignos e que não há erro no faturamento.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e alinhada às provas coligidas, já que conforme demonstrado no histórico de consumo e nas faturas anexadas, houve um aumento expressivo e desproporcional nos valores cobrados, passando de R$ 365,22 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) para R$ 923,41 (novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Desse modo, essa oscilação abrupta e sem justificativa compromete a presunção de legitimidade do faturamento realizado pela concessionária.

Outrossim, a análise dos equipamentos eletrônicos instalados na residência da apelada evidencia que a carga instalada no imóvel não possui potencial suficiente para justificar o elevado consumo registrado e, a concessionária não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a variação de consumo decorreu de fato imputável à Apelada, tampouco demonstrou eventual falha no sistema de medição ou irregularidades no uso da energia elétrica por parte da consumidora.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau ao determinar o refaturamento das contas de energia com base no valor médio de consumo das últimas três faturas, que gira em torno de R$ 270,50 (duzentos e setenta reais e cinquenta centavos).

Frisa-se, tal providência visa restabelecer o equilíbrio na relação consumerista, impedindo que o consumidor seja onerado por valores indevidamente faturados.

Além disso, a manutenção da cobrança excessiva pela concessionária, mesmo após a solicitação de revisão pela consumidora, reforça o caráter abusivo da conduta, legitimando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de resposta adequada à solicitação da Apelada, é inaceitável, revelando descaso da concessionária no atendimento ao consumidor, configurando evidente violação dos princípios da boa-fé e da transparência que regem as relações de consumo.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025